Tribunal: TJMT
Processo: 1005850-17.2023.8.11.0006
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005850-17.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUIZ AUGUSTO DA CUNHA - CPF: 396.493.181-00 (RECORRENTE), EVANDRO MONEZI BENEVIDES - CPF: 041.996.721-41 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLICIAL MILITAR – RESERVA REMUNERADA – CONTINUIDADE DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO, APÓS PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA – DIREITO AO ABONO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO DE CONCESSÃO AO ABONO PARA SERVIDORES QUE PREENCHEREM REQUISITOS DA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA COMUM – SENTENÇA mantida – RECURSO CONHECIDO E improvido.

Cuiabá (MT), 15 de abril de 2024.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. no 203675144), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o reclamado ao pagamento a título de abono de permanência ao reclamante, no equivalente ao período de efetivo exercício de
01 (um) ano, 01 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias
,
cujo montante deverá ser atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, desde a propositura da ação, acrescidos de juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/1997, com redação dada pela Lei Federal no 11.960/2009, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ).

Em argumento recursal, pugnando a reforma da sentença monocrática, o recorrente alega:

1.

A inaplicabilidade do abono de permanência aos servidores militares estaduais;

2.

A inexistência do direito a receber o abono de permanência.

3.

Não recepção do art. 3o da Lei Complementar Estadual no 202/2004, por incompatibilidade com a Emenda Constitucional no 103/2009.

Em contrarrazões (id. no 203675145), o recorrido refuta os fundamentos apresentados pelo recorrente, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante é policial militar, servidor público do Estado de Mato Grosso, que foi transferido para a reserva remunerada, no dia
02/09/2020
– Ato no 8.872/2020 (id. no 203675131, pág. 2).

Informa que preencheu o requisito para recebimento do abono de permanência (30 anos de serviço), contudo, o reclamado negou o pagamento do benefício.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente
o pedido inicial, para condenar o reclamado ao pagamento ao reclamante do acréscimo em seus proventos, a título de abono de permanência.

Pois bem. Após análise do conjunto probatório que se apresenta, tenho que a sentença
não
merece reparos.

Constata-se que restou incontroverso o fato de que o reclamante demonstrou os requisitos para aposentadoria, uma vez que já se encontra em reserva remunerada, desde a data de
02/09/2020
, conforme documentos juntados na inicial.

Cinge-se a controvérsia se o recorrido tem direito ao recebimento do abono de permanência, pelo período que já tinha preenchido os requisitos da aposentadoria, mas continuou trabalhando.

Importante ressaltar, que conforme o artigo 40, § 19, da Constituição Federal, aos servidores que já tenham reunidos os requisitos para a aposentadoria voluntária e optarem por permanecer em atividade, é assegurado o abono de permanência.

O referido benefício foi inicialmente instituído pela Emenda Constitucional no 20/98, posteriormente substituída pela Emenda Constitucional no 41, de 31 de dezembro de 2003, que manteve em seu artigo 3o, §1o, o direito do servidor à isenção previdenciária, sedimentada no art. 40, § 19, da Constituição Federal,
in verbis
:

Art. 40. (...)

§ 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1o, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1o, II.

Todavia, por se tratar de servidor militar, os requisitos para a concessão da aposentadoria são diferentes dos requisitos da aposentadoria voluntária comum, de forma que, ao regulamentar a aposentadoria especial dos militares, o Estado de Mato Grosso, na Lei Complementar n° 555/2014, assim estabeleceu:

Art. 147 O militar estadual é transferido, a pedido, para a reserva remunerada:

I - com subsídio integral:

a) se do sexo masculino, quando contar com 30 (trinta) anos de serviço e, destes, no mínimo 20 (vinte) anos de efetivo serviço;

b) se do sexo feminino, quando contar com 25 (vinte e cinco) anos de serviço e, destes, no mínimo 15 (quinze) anos de efetivo serviço.

II - com subsídio proporcional:

a) se do sexo masculino, quando contar com 25 (vinte e cinco) anos de serviço e, destes, no mínimo 20 (vinte) anos de efetivo serviço;

b) se do sexo feminino, quando contar com 20 (vinte) anos de serviço e, destes, no mínimo 15 (quinze) anos de efetivo serviço.

O entendimento da jurisprudência do STJ é no sentido de que não se restringe a concessão do abono de permanência apenas aos servidores que cumprirem os requisitos necessários para a aposentadoria voluntária comum, tampouco veda o benefício aos que se aposentam com fundamento no art. 40, § 4o, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE APÓS O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL. CONCESSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. LEGITIMIDADE. 1. É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4o, da Carta Magna). 2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (ARE 954408 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 14/04/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 20-04-2016 PUBLIC 22-04-2016 )

Logo, tendo o reclamante atingido o tempo mínimo para aposentadoria especial dos militares, e tendo continuado a trabalhar, fazem
jus
ao benefício do abono de permanência, a partir da data em que completou os requisitos mínimos.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
PAGAMENTO DO RETROATIVO DO ABONO DE PERMANÊNCIA – REQUISITOS PREENCHIDOS
– RECONHECIMENTO DO DIREITO NA VIA ADMINISTRATIVA - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO - RECONHECIMENTO DO DIREITO APÓS A CITAÇÃO DA AÇÃO - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA - ADVENTO DA LEI No 11.960, DE 29 DE JUNHO DE 2009 - CORREÇÃO MONETÁRIA - ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Para fins de correção monetária aplicar-se-ão os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009.
O abono de permanência é devido a partir da data em que o servidor público implementou os requisitos para aposentadoria voluntária e optou por permanecer em atividade, isentando-o da contribuição previdenciária, Constituição Federal, art. 40, § 19
.
(TJ-MT. Ap 50882/2016, des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2017, Publicado no DJE 14/08/2017).

Destarte, devida a condenação do recorrente ao pagamento do abono de permanência aos recorridos, desde a data em que eles preencheram os requisitos para a concessão da aposentadoria especial, até a data da efetiva aposentação.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95,
devendo-se respeitar o teto dos Juizados Especiais na fase de cumprimento de sentença até a data do ingresso da ação
. Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024